Tribunal: TJES
Processo: 5004050-40.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004050-40.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VALTER RODRIGUES

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE BANCÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada em face de Banco Daycoval S/A, que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com juros e correção pela taxa Selic. Contudo, a sentença afastou a condenação à indenização por danos morais, considerando as circunstâncias específicas do caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis diante de descontos indevidos realizados pela instituição financeira no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de danos morais indenizáveis decorre da constatação de que, paralelamente aos descontos indevidos, a instituição financeira disponibilizou elevado valor na conta do consumidor, não havendo prejuízo à sua subsistência.

4. A rescisão contratual foi facilitada pela instituição financeira, o que caracteriza a ausência de situação excepcional capaz de ofender os direitos da personalidade do autor.

5. A jurisprudência pátria é consistente ao exigir a comprovação do abalo aos direitos da personalidade para a caracterização de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A disponibilização de valor significativo na conta do consumidor, em conjunto com a facilitação da rescisão contratual pela instituição financeira, pode afastar a configuração de danos morais, na ausência de comprovação concreta de ofensa aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 10000222437386001, Rel. Manoel dos Reis Morais, j. 01.02.2023, 20ª Câmara Cível; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000200786200003, Rel. Lílian Maciel, j. 05.10.2022, 20ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JOÃO VALTER RODRIGUES
, com vistas ao reexame da sentença que, em sede de ação ordinária proposta em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a parte ré à restituição dos valores, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

Primeiramente, ressalto que a controvérsia recursal se resume à ocorrência ou não de danos morais indenizáveis, considerando que a sentença de origem, a despeito de ter julgado parcialmente procedente a pretensão autoral, afastou a indenização pretendida, sendo relevante destacar o dispositivo da referida manifestação judicial (ID 10092457):

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: i) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes; ii) CONDENAR a parte ré à restituição dos valores descontados de forma indevida, em dobro, incidindo sobre tais quantias juros e correção, representados exclusivamente pela taxa Selic, desde cada desconto indevido; iii) autorizar a compensação com os valores disponibilizados ao autor, nos termos da fundamentação supra.

Assim, verifica-se que, a despeito do reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre o autor e a instituição financeira, com consequente condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, a julgadora afastou os danos morais.
Senão, vejamos os argumentos utilizados para tanto:

Inobstante o reconhecimento da ilegalidade da contratação, não vislumbro a ocorrência de danos morais no caso concreto
.
E assim o digo, porque paralelamente aos descontos indevidos realizados no benefício do autor, foram disponibilizados mais de R$15.000,00 em sua conta, não havendo prejuízo de seu sustento. Além disso, tão logo questionado, o banco requerido facultou ao consumidor a rescisão dos contrato, vide documento de id 26435662
.

Neste cenário, ausente situação excepcional apta a ferir os direitos da personalidade do requerente e embasar recebimento por danos extrapatrimoniais, enquadrando-se o caso sob exame em mero dissabor da vida cotidiana.

Nessa esteira, ressalto que, em regra, o reconhecimento de fraude bancária, com descontos indevidos na conta do consumidor, atrai a ocorrência de danos morais indenizáveis, tendo em vista que a restrição da disponibilidade econômica do indivíduo gera prejuízos à sua subsistência e, por decorrência lógica, ofensa aos direitos da personalidade.

Ocorre que, como bem destacado na sentença, as especificidades do caso concreto são capazes de demonstrar que não houve maiores prejuízos ao recorrente, em especial por ter sido disponibilizado elevado valor (R$15.000,00 - quinze mil reais) em sua conta em virtude dos eventos, o que afasta qualquer alegação de prejuízo a seu sustento.

Da mesma forma, o fato da instituição financeira ter facultado ao consumidor a rescisão do contrato reforça a inocorrência de danos morais, por ausência de ofensa aos direitos da personalidade.

Neste ponto, ressalto que o posicionamento no sentido de que a indenização por danos morais exige comprovação concreta de ofensa aos direitos da personalidade encontra consistente amparo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FRAUDE BANCÁRIA - LIBERAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PARA TERCEIROS FALSÁRIOS - FALHA DA SEGURANÇA QUE SE ESPERAVA DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL - EXISTÊNCIA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTRIÇÃO DA VERBA DESDE 2016 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. O fornecedor responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos dos serviços (CDC, arts. 14 e 20). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). A fraude bancária, relativa a saque indevido de quantia em conta bancária da parte, com a anuência da instituição bancária, configura ato ilícito e fortuito interno, que justifica a responsabilização civil passível de reparação.
A simples falha na prestação de serviços não gera dano moral, porque o dano não é presumido e carece de comprovação
.
Devem estar comprovadas as repercussões negativas que sejam aptas a gerar o dano moral alegado
. Presente a prova do dano, consubstanciado na destinação indevida de verba de natureza alimentar, deve ser mantido o dever de reparar. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000222437386001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - "GOLPE DO MOTOBOY" - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - VAZAMENTO DE DADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias - É o vazamento de dados do correntista que torna possível a prática da fraude perpetrada por terceiro através de contato telefônico. A ausência de medidas de segurança e de contrainteligência por parte da instituição bancária diante de operações vultosas e que fogem do perfil do usuário reforçam a responsabilidade pelos danos suportados pelo consumidor - A falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da não adoção de diligencias de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, enquadrando-se no fortuito interno que não exime de responsabilidade -
O dano moral em caso de falha na prestação do serviço não é "in re ipsa",
mostrando-se imprescindível a demonstração do abalo na imagem, ânimo psíquico, na moral ou na honra do consumidor
- Apelação do requente ao qual se dá parcial provimento. (TJ-MG - AC: 10000200786200003 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2022)

Em suma, as peculiaridades do caso concreto, que dizem respeito à disponibilização de elevado valor na conta do consumidor (R$15.000,00 - quinze mil reais), associado ao fato da instituição financeira ter facultado a rescisão da avença de forma facilitada, mediante restituição dos valores disponibilizados, afastam a necessidade de condenação por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JOAO VALTER RODRIGUES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e declarou a inexistência da relação jurídica, bem como condenou a parte ré à restituição dos valores, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

Em virtude do não provimento do recurso, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o proveito econômico (art. 85, §11º, CPC), todavia, mantenho suspensa sua exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/01/2025 às 11:35:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55206728012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.